Tribunal: TJSP
Processo: 1014787-46.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
*DANOS MORAIS – transporte aéreo - pretensão fundada no atraso do voo da autora que sairia de MIAMI/EUA com destino a CURITIBA/BRASIL - ação procedente em parte – apelo da autora pugnando pelo reconhecimento da prevenção da Câmara que julgou a ação ajuizada por sua irmã e pela majoração do quantum indenizatório – inexistência de prevenção na medida em que não há conexão entre as ações, tanto

Ementa:
*DANOS MORAIS – transporte aéreo - pretensão fundada no atraso do voo da autora que sairia de MIAMI/EUA com destino a CURITIBA/BRASIL - ação procedente em parte – apelo da autora pugnando pelo reconhecimento da prevenção da Câmara que julgou a ação ajuizada por sua irmã e pela majoração do quantum indenizatório – inexistência de prevenção na medida em que não há conexão entre as ações, tanto que ambas foram patrocinadas pelo mesmo causídico e ele as distribuiu livremente – prevenção lembrada pelo patrono apenas após perceber que a condenação da requerida na ação da irmã da autora foi maior do que a arbitrada nestes autos – indenização mantida porque bem fixada pelo juízo a quo, mormente porque houve fracionamento do pedido indenizatório em ações independentes propostas pela autora e pela filha menor representada por ela – circunstância não informada na inicial, mas noticiada na contestação, impondo atenção redobrada no arbitramento da indenização a fim de evitar enriquecimento indevido das postulantes – apelo da requerida insurgindo-se contra a condenação por danos morais tendo em vista que o atraso decorreu de manutenção emergencial da aeronave – inconformismo injustificado tendo em vista que referida circunstância não caracteriza força maior, mas "fortuito interno" que se insere no risco da atividade da requerida – responsabilidade objetiva da prestadora de serviço – dano moral caracterizado pelo atraso de mais de 20 horas na decolagem do voo - sentença mantida - recursos improvidos.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014787-46.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante/apelada
MARIA TERESINHA DE QUEVEDO, é apelado/apelante AZUL LINHAS
AÉREAS BRASILEIRAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014787-46.2019.8.26.0068 -Voto no
2
VOTO No: 38.272
APEL.No: 1014787-46.2019.8.26.0068
COMARCA: BARUERI
APTE. : MARIA TERESINHA DE QUEVEDO
APTE. : AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
APDO. : OS MESMOS
*DANOS MORAIS transporte aéreo - pretensão fundada
no atraso do voo da autora que sairia de MIAMI/EUA com
destino a CURITIBA/BRASIL - ação procedente em parte
apelo da autora pugnando pelo reconhecimento da
prevenção da Câmara que julgou a ação ajuizada por sua
irmã e pela majoração do quantum indenizatório

inexistência de prevenção na medida em que não há
conexão entre as ações, tanto que ambas foram patrocinadas
pelo mesmo causídico e ele as distribuiu livremente

prevenção lembrada pelo patrono apenas após perceber que
a condenação da requerida na ação da irmã da autora foi
maior do que a arbitrada nestes autos indenização mantida
porque bem fixada pelo juízo a quo, mormente porque
houve fracionamento do pedido indenizatório em ações
independentes propostas pela autora e pela filha menor
representada por ela
circunstância não informada na
inicial, mas noticiada na contestação, impondo atenção
redobrada no arbitramento da indenização a fim de evitar
enriquecimento indevido das postulantes
apelo da
requerida insurgindo-se contra a condenação por danos
morais tendo em vista que o atraso decorreu de manutenção
emergencial da aeronave
inconformismo injustificado
tendo em vista que referida circunstância não caracteriza
força maior, mas “fortuito interno” que se insere no risco da
atividade da requerida
responsabilidade objetiva da
prestadora de serviço
dano moral caracterizado pelo
atraso de mais de 20 horas na decolagem do voo - sentença
mantida - recursos improvidos.*
1. Cuida-se de ação de indenização por
danos morais, ajuizada por MARIA TERESINHA DE QUEVEDO em
face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, tendo em
vista o atraso na viagem de MIAMI/EUA até
CURITIBA/BRASIL, com escala em CAMPINAS. Segundo a
inicial, o voo 8705 da autora sairia de Miami com destino
a Campinas no dia 6/9/19 às 19:30hs, mas após o embarque
a aeronave não decolou. A autora esperou por 4 horas no
interior da aeronave, quando o comandante informou que o
voo não decolaria em virtude de problemas mecânicos. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014787-46.2019.8.26.0068 -Voto no
3
bastasse isso, aguardou mais 4 horas em uma fila, até
receber a informação de que seria realocada em voo que
sairia no dia 7/9 às 17 hs, ou seja, 22 horas depois do
horário contratado. Diante deste quadro, pretende o
recebimento de indenização no valor de R$15.000,00.
2. A sentença de fls. 144/148 julgou
procedente em parte a ação a fim de condenar a requerida
ao pagamento de R$7.000,00 a título de danos morais, com
correção monetária e juros moratórios a partir do
arbitramento. Por fim, imputou à requerida o pagamento
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios arbitrados em 15% da condenação.
3.
Apelou
a
autora
(fls.
150/162),
pugnando incialmente pelo reconhecimento da prevenção da
20a Câmara de Direito Privado tendo em vista que já
julgou ação ajuizada por sua irmã com base no mesmo
evento, a indenizatória no 1014790-98.2019.8.26.0068, na
qual a requerida foi condenada em primeiro grau ao
pagamento de indenização de R$10.000,00 e o Acórdão da
20a Câmara, relatado pelo DES. REBELLO PINHO, negou
provimento ao seu apelo mantendo a condenação. Assim, de
rigor o encaminhamento dos autos àquele Relator consoante
o art. 105 do Regimento Interno deste TJSP. No mérito,
reiterou que seu voo saiu 22 horas depois do horário
previsto e que a requerida não lhe prestou qualquer tipo
de auxílio material, pelo que entende que a indenização
arbitrada em R$7.000,00 não é suficiente para compensar o
constrangimento sofrido, anotando que em caso idêntico
tanto a primeira quanto a segunda instâncias já
arbitraram indenização em R$10.000,00. Concluiu pugnando
pela majoração do indenizatório para R$15.000,00, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014787-46.2019.8.26.0068 -Voto no
4
termos do pedido inicial.
4. Apelou a requerida (fls. 181/205),
alegando que o atraso no início da viagem decorreu de
manutenção da aeronave e que prestou toda a assistência
devida à autora. Ademais, referida manutenção caracteriza
caso fortuito/força maior, sendo certo que nesse caso a
viagem não poderia prosseguir sob pena de risco à
integridade física dos passageiros e de tripulação.
Alegou que a autora não comprovou qualquer abalo moral e
que o evento narrado na inicial não passa de mero
aborrecimento.
Alternativamente,
caso
mantida
a
condenação, pugnou pela redução do quantum indenizatório
sob pena de enriquecimento indevido da autora.
5.
Os
recursos
foram
processados
e
respondidos (fls. 214/238 e 239/250). Os autos subiram em
seguida.
É o relatório.
6. De início, analisa-se o apelo da
autora, que não comporta provimento. A preliminar de
prevenção da 20a Câmara de Direito Privado deste TJSP
fica rejeitada na medida em que a análise daquela Câmara
de caso envolvendo outro passageiro do voo da autora,
ainda que seja sua irmã, não a torna preventa para todos
os outros processos referentes ao mesmo voo.
7. Também não há que se falar em conexão
entre as ações, tanto que ambas as ações são patrocinadas
pelo mesmo causídico e ele próprio as distribuiu de forma
livre. Aliás, foram distribuídas praticamente no mesmo
momento, ambas no dia 9/10/2019, sendo aquela às 13:04 e
esta às 12:14hs.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014787-46.2019.8.26.0068 -Voto no
5
8. Observa-se ainda que em nenhuma das
iniciais o referido patrono mencionou a existência de
outra demanda, só lembrando de fazê-lo agora que viu que
a indenização arbitrada naquela ação foi maior do que
nesta, atitude que beira a litigância de má-fé.
9. Por igual, fica mantido o quantum
arbitrado pelo juízo a quo (R$7.000,00 em agosto/2020),
mormente
porque
houve
fracionamento
do
pedido
indenizatório em ações independentes. Isso porque tanto a
autora quanto sua filha menor, MARIA EDUARDA SAMBULSKI
(representada pela autora), que estavam no mesmo voo,
ajuizaram ações individuais contra a requerida.
10.
Anota-se
ainda
que
referida
circunstância não foi informada na inicial, mas noticiada
na contestação e não negada na réplica, o que justifica
especial atenção no arbitramento do indenizatório a fim
de evitar enriquecimento indevido das postulantes.
11. Em seguida, passa-se à análise do
apelo da requerida, que também não comporta provimento.
Embora ela defenda que o atraso decorreu da “manutenção
emergencial da aeronave” (fls. 27 da contestação e 188
das razões recursais), referida circunstância não é
suficiente para embasar a improcedência da ação.
12. Isso porque, ainda que tivesse sido
comprovada, não caracteriza motivo de força maior, mas
“fortuito interno” que se insere no risco da atividade da
requerida, não afastando o dever de indenizar. Nesse
sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL Transporte aéreo Ação de
indenização por danos materiais e morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014787-46.2019.8.26.0068 -Voto no
6
Sucessivos atrasos de voos, perda de conexão
pelo passageiro e pernoite sem bagagem

Alegada necessidade de manutenção da aeronave
que
constitui
fortuito
interno,
sendo
abarcada pelo risco da atividade Falha na
prestação de serviços
Responsabilidade da
companhia aérea nos termos dos arts. 6o, VI e
14 do CDC
Dano moral caracterizado

Sentença que condenou a companhia aérea no
pagamento de indenização por dano moral no
valor de R$10.000,00 Valor fixado de forma
adequada em vista das circunstâncias do caso
concreto Sentença de procedência mantida
Recurso não provido.” (TJSP, Apelação no
1099900-03.2018.8.26.0100
São Paulo, 19a
Câmara de Direito Privado, j. 8/5/2019, REL.
DANIELA MENEGATTI MILANO).
13. Assim, resta evidente a falha na
prestação dos serviços da requerida, cabendo a ela arcar
com os prejuízos sofridos pela autora com base na
responsabilidade objetiva. Os danos morais restaram
caracterizados pelo atraso de mais de 20 horas na
decolagem do voo, situação que supera em muito o mero
aborrecimento.
14.
No
que
concerne
ao
quantum
indenizatório, a questão já foi resolvida quando da
apreciação do apelo da autora.
15. Ante o exposto, permanece a sentença
conforme lançada, inclusive no tocante ao carreamento das
verbas de sucumbência.
16.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento aos recursos.

JOVINO DE SYLOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014787-46.2019.8.26.0068 -Voto no
7
eb:js